Tribunal: TJMT
Processo: 1008478-27.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008478-27.2019.8.11.0003
APELANTE: DANIZET FATHIMA RAMOS E SILVA ME - ME
APELADO: MARIA IZABEL DIAS REGO
Vistos etc.
Vislumbra-se dos autos que a apelante não colaciona elementos probatórios suficientes a demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Destaco que os artigos 932 e 1.017, previstos no CPC, preconizam a necessidade de oportunizar, ao Recorrente, a juntada de documentos facultativos, em especial, declarações de imposto de renda, movimentações financeiras, para demonstrar sua hipossuficiência.
Ante o exposto, antes de adentrar a análise do recurso, determino a intimação da apelante, para lhe oportunizar a juntada de documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora